Tribunal: TJDFT
Processo: 0747378-36.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2023-11-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0747378-36.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) REPRESENTANTE LEGAL: LARISSA CAROLINE GOMES DE BARROS AGRAVANTE: ANA CELUTA GASPAR DE BARROS AGRAVADO: MARCO ANTONIO GASPAR DE BARROS D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por ANA CELUTA GASPAR DE BARROS (autora), representada por sua curadora, tendo por objeto a r. decisão do i. Juízo da Vara Cível do Guará que, na ação sob o procedimento comum no 0704500-54.2023.8.07.0014, ajuizada pela agravante em desfavor de MARCO ANTÔNIO GASPAR BARROS, indeferiu o pedido de gratuidade de justiça formulado pela agravante, nos seguintes termos (ID 162018743 dos autos originais): “Ao apreciar a petição inicial, este Juízo proferiu o despacho inicial do ID: 168700524 e, posteriormente, aquele do ID: 171610776 determinando a intimação da parte autora a fim de comprovar que faz jus à obtenção da gratuidade de justiça, tendo sido juntado apenas o documento do ID: 174436333, ou seja, decisão judicial de nomeação de curador provisório com força de termo de curatela provisória, agora devidamente subscrito pela curadora, LARISSA CAROLINE GOMES DE BARROS. Entretanto, embora tivesse sido regularmente intimada, a parte autora nada comprovou nem requereu em relação aos requisitos para concessão da gratuidade de justiça. Esse foi o bastante relatório. Decido. O art. 5.o, inciso LXXIV, da CR/1988, prescreve que o Estado prestará assistência jurídica integral àqueles que comprovarem insuficiência de recursos. Por isso, a parte autora foi regularmente intimada para comprovar que faz jus à obtenção da gratuidade de justiça; porém, não cumpriu o que lhe foi determinado pelo despacho em referência, tampouco justificou a impossibilidade de fazê-lo. Além disso, verifico que a parte autora não demonstrou a existência de despesas extraordinárias que lhe minguassem a subsistência, de modo a amparar seu pedido. Por outro lado, a pesquisa patrimonial anexada ao ato judicial proferido no ID: 171610776 comprova a existência de nada menos que cinco (5) veículos automotores registrados em seu nome junto ao DETRAN-DF. Desse modo, a parte autora não faz jus ao almejado benefício legal. Nesse sentido, confira-se o teor dos seguintes r. acórdãos-paradigmas: AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. INÉRCIA DA PARTE. INDEFERIMENTO. DECLARAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. PRESUNÇÃO RELATIVA. DOCUMENTOS QUE NÃO DEMONSTRAM A INCAPACIDADE FINANCEIRA ALEGADA. AUSÊNCIA DE ESCLARECIMENTOS SOLICITADOS. INOBSERVÂNCIA DOS PRINCÍPIOS DA BOA-FÉ E COOPERAÇÃO. CONDUTA INADEQUADA. DECISÃO MANTIDA. 1. Conforme disposto no art. 99, §§ 3.o e 4.o, do Código de Processo Civil, embora se presuma verdadeira a alegação de insuficiência deduzida por pessoa natural deve ser comprovada a miserabilidade jurídica, visto ser relativa tal presunção. 2. Adequado o indeferimento do benefício requerido, quando a parte, intimada a comprovar sua hipossuficiência, deixa transcorrer in albis a prazo concedido, sem prestar os esclarecimentos solicitados pelo Juízo. 3. Não merecem acolhimento os novos argumentos apresentados no recurso, quando insuficientes para infirmar as informações constantes nos autos e, ainda, totalmente desprovidos de documentação comprobatória. 4. A total falta de comprometimento no atendimento às determinações judiciais evidencia que o agravante não adota comportamento condizente com os princípios da boa-fé e cooperação processuais, de observância obrigatória a todos os sujeitos do processo. 5. Se não há nos autos elementos aptos a afastar a condição financeira do agravante para arcar com as despesas processuais, inviável a concessão da gratuidade de justiça. 6. AGRAVO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. (TJDFT. Acórdão n. 1669690, 07383195820228070000, Relator: JOSE FIRMO REIS SOUB, 8.a Turma Cível, data de julgamento: 28.2.2023, publicado no DJe: 9.3.2023). DIREITO PROCESSUAL CIVIL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. DECLARAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. PRESUNÇÃO RELATIVA DE VERACIDADE. ELEMENTOS DISCORDANTES DOS AUTOS. INDEFERIMENTO MANTIDO. I. Se os elementos de convicção dos autos desacreditam a presunção relativa de veracidade da declaração de hipossuficiência, deve ser mantida a decisão judicial que indefere a gratuidade de justiça, nos termos do artigo 99, §§ 2.o e 3.o, do Código de Processo Civil. II. Recurso conhecido e desprovido. (TJDFT. Acórdão n. 1369599, 07016971420218070000, Relator: JAMES EDUARDO OLIVEIRA , 4.a Turma Cível, data de julgamento: 02.092021, publicado no DJe: 29.09.2021). AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. PREJUDICADO. PEDIDO DE GRATUIDADE DE JUSTIÇA. REQUISITOS. NÃO COMPROVADOS. 1. Considerando que o acórdão que julga o agravo de instrumento suplantará a decisão monocrática liminar que indeferiu a antecipação da tutela recursal impugnada pelo agravo interno e que a decisão colegiada tem cognição mais abrangente do que o exame dos pressupostos para a pretensão antecipatória, a pretensão do recurso interposto pela impetrante resta prejudicada. 2. Nos termos do artigo 98 do CPC/2015, “a pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios têm direito à gratuidade da justiça, na forma da lei.” 3. O §2.o do art. 99 do mesmo diploma legal orienta que “o juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos”. 4. Agravo interno prejudicado. Agravo de instrumento conhecido e desprovido. (TJDFT. Acórdão n. 1281915, 07131409320208070000, Relator: LEILA ARLANCH, 7.a Turma Cível, data de julgamento: 09.09.2020, publicado no DJe: 25.09.2020). AGRAVO INTERNO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. DECLARAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA FINANCEIRA. PRESUNÇÃO RELATIVA DE VERACIDADE. REQUISITOS. NÃO COMPROVADOS. 1. O art. 1.072 do CPC/2015 revogou os arts. 2.o, 3.o, 4.o, 6.o, 7.o, 11, 12 e 17 da Lei n.o 1.060/50, que permitiam a concessão dos benefícios da justiça gratuita apenas aos que afirmavam não possuir condições de arcar com as despesas do processo sem prejuízo para si e para sua família. 2. Nos termos no § 2.o do art. 99 do CPC/2015, a declaração de hipossuficiência possui presunção relativa de veracidade e, por isso, não vincula o juiz, que pode indeferir o pedido quando identificar a ausência dos pressupostos legais. 3. O benefício da gratuidade tem a finalidade de promover o acesso à justiça e não deve ser concedido de forma indiscriminada a todos que o requerem, mas apenas àqueles que efetivamente comprovem a situação de miserabilidade jurídica. 4. A Lei n.o 13.467/2017, conhecida como "Lei da Reforma Trabalhista", trouxe padrão objetivo para concessão de gratuidade de justiça que, mutatis mutandis, pode ser observado na Justiça Comum: salário igual ou inferior a 40% (quarenta por cento) do limite máximo dos benefícios do Regime Geral de Previdência Social. 5. A Portaria n.o 8, de 13 de janeiro de 2017, do Ministro de Estado da Fazenda (DOU, Seção 1, p. 12, 16 jan. 2017) fixou o teto da previdência em R$ 5.531,31. Assim, 40% desse valor totalizam R$ 2.212,52. 6. A alegação de dificuldades financeiras, sem qualquer comprovação de despesas que demonstrem a ocorrência de gastos exacerbados que comprometam sobremaneira o orçamento ou que impeçam o custeio das despesas do processo, impede o deferimento da gratuidade de justiça. 7. Agravo interno conhecido e desprovido. (TJDFT. Acórdão n. 1137466, 07125021120178070018, Relator: DIAULAS COSTA RIBEIRO, 8.a Turma Cível, data de julgamento: 07.11.2018, publicado no DJe: 20.11.2018). Por esses fundamentos, indefiro a gratuidade de justiça à parte autora. Intime-se para recolhimento das custas processuais dentro do prazo legal, sob pena de indeferimento da petição inicial, com o cancelamento da distribuição, nos temos do art. 290 do CPC/2015. Cientifique-se o Ministério Público desde já. Em suas razões recursais (ID 53117372), afirma que é uma senhora idosa e que teve Acidente Vascular Cerebral, com sequelas motoras e início de Alzheimer. Informa que a autora está residindo em casa de repouso, cujo valor da mensalidade é de R$ 10.000,00. Menciona que possui diversos gastos. Argumenta que a declaração de hipossuficiência já é suficiente para a concessão dos benefícios da justiça gratuita. Discorre sobre o direito que entende aplicável ao caso. Por fim, requer a concessão de antecipação da tutela recursal para deferir à agravante os benefícios da justiça gratuita. No mérito, postula o provimento do recurso. É o relatório. Passo a decidir. Preenchidos os pressupostos legais, conheço do agravo de instrumento. Como cediço, recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, III e IV, do CPC, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão (art. 932, II, 1.019, I, do CPC). Há, portanto, dois pressupostos a serem considerados pelo relator para fins de decisão do pedido liminar: a probabilidade de provimento e o perigo da demora. A concessão da gratuidade de justiça deve ser devidamente comprovada, conforme prevê o art. 5o, LXXIV, da CF. Ademais, nos termos do art. 99, §2o, do CPC, é facultado ao Juiz, antes de analisar o pedido de gratuidade de justiça, determinar que a parte apresente documentos que comprovem o preenchimento dos requisitos necessários. Assim sendo, o deferimento da gratuidade de justiça é cabível, desde que cabalmente demonstrada a insuficiência de recursos para os encargos do processo, não suprindo tal condição a mera declaração de hipossuficiência econômica. Em juízo de cognição sumária, própria desta fase processual, verifico que o juízo a quo concedeu duas oportunidades para a agravante juntar os documentos comprovando a necessidade dos benefícios da justiça gratuita (ID 168700524 e ID 171610776). Trata-se de documentos de fácil acesso, com o intuito de provar a hipossuficiência. Contudo, a agravante não cumpriu a determinação judicial. Desse modo, não tendo a agravada comprovado a necessidade da justiça gratuita, em juízo perfunctório, entendo que não restou demonstrada a plausabilidade do direito afirmado. Nesse sentido, vejamos a jurisprudência: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRELIMINAR EM CONTRARRAZÕES. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. REJEITADA. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. ESPÓLIO. HIPOSSUFICIÊNCIA NÃO COMPROVADA. 1. Se a parte recorrente expõe as razões, de fato e de direito, pelas quais entende que deve ser reformada a decisão recorrida, havendo clara fundamentação da insurgência recursal e pedido de reforma, não há ofensa ao princípio da dialeticidade. Preliminar rejeitada. 2. Nos termos da Constituição Federal e do CPC/2015, para efeito de concessão do benefício da justiça gratuita, a parte interessada deve comprovar a sua insuficiência de recursos. 3. Não comprovada no caso concreto a situação de hipossuficiência alegada pelo agravante, deve ser indeferido o benefício da gratuidade de justiça. 4. O pré-questionamento pretendido, para fins de interposição de recursos extraordinários, exige tão somente que a causa tenha sido decidida e fundamentada no julgado, não havendo necessidade de pronunciamento expresso sobre todos os dispositivos legais mencionados pelas partes. 5. Agravo de instrumento conhecido e desprovido. (Acórdão 1729443, 07186550720238070000, Relator: ANA CANTARINO, 5a Turma Cível, data de julgamento: 13/7/2023, publicado no DJE: 27/7/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Ante o exposto, INDEFIRO a antecipação da tutela recursal. Comunique-se ao i. Juízo de origem. Dispenso a intimação da parte agravada, uma vez que não foi citada. Após, os autos deverão ser remetidos a d. Procuradoria de Justiça. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 8 de novembro de 2023. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora